Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711718-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 70213259) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0704289-45.2019.8.07.0018 - id. 230448771) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a impugnação do valor, visto que a data da primeira citação válida é o termo inicial para os juros de mora. Alega, em suma, que, diante da pluralidade de réus citados em datas distintas, o termo inicial dos juros moratórios é a data da última citação válida. Requer a antecipação da tutela para sustar os efeitos da decisão agravada, subsidiariamente para que se determine apenas o pagamento da parcela incontroversa. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os efeitos da citação não se confundem com o prazo para a defesa. Nesse sentido: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS AFASTADA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO. DATA DA CITAÇÃO. 1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Cumprimento de sentença iniciado em 28/03/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir o termo inicial para a contagem dos juros de mora na hipótese em que deixou de haver litisconsórcio passivo em razão do reconhecimento da ilegitimidade dos demais corréus: se a data da última citação válida ocorrida nos autos originários e relativa a um dos corréus; ou se a data da citação válida da própria recorrida, única condenada ao pagamento da importância postulada na petição inicial. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. 5. Nos termos do art. 240, caput, do CPC/2015, a citação válida, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/02. A corroborar com o previsto na legislação processual, dispõe o art. 405 do CC/02 que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". 6. Na espécie, o termo inicial para a fluência dos juros de mora se deu, com relação à recorrida, na data em que a mesma foi propriamente citada (13/09/2004), pois foi neste momento em que a mesma foi constituída em mora. 7. Os efeitos da citação não podem ser confundidos com o início do prazo para a defesa dos litisconsortes. Não se aplica, para a constituição em mora, regra processual disciplinadora do termo inicial do prazo para contestar (CPC/2015, art. 231, § 1o), em detrimento da regra geral de direito material pertinente (Código Civil, art. 280). 8. Especificamente na hipótese dos autos, há ainda o relevante fato de os demais corréus terem tido sua ilegitimidade passiva reconhecida por sentença, o que reforça a ideia de impossibilidade da contagem dos juros de mora dar-se somente a partir da data da citação do último daqueles que, naquela fase, ainda era considerado réu no processo, mas que, posteriormente, deixou de sê-lo. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.868.855/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator